Tribunal: TJSP
Processo: 1002471-11.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Cominatória. Autor que objetiva receber cópias dos contratos celebrados com a financeira ré. Sentença que julgou o pedido procedente para determinar à requerida que apresente os documentos postulados na petição inicial e, tendo em vista a exibição já realizada, declarou cumprida a obrigação. Financeira ré que foi condenada a arcar integralmente com o pagamento das custas, despesas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Cominatória. Autor que objetiva receber cópias dos contratos celebrados com a financeira ré. Sentença que julgou o pedido procedente para determinar à requerida que apresente os documentos postulados na petição inicial e, tendo em vista a exibição já realizada, declarou cumprida a obrigação. Financeira ré que foi condenada a arcar integralmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Apelo exclusivo do advogado do autor pugnando pela majoração dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, com arbitramento conforme artigo 85, §8o do CPC. Com razão. Honorários advocatícios decorrentes da sucumbência elevados para R$ 2.500,00, com fulcro no artigo 85, §8o do Código de Processo Civil. Apelo provido.